Tribunal: TJBA
Processo: 8004461-72.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004461-72.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

APELADO: LIBIA SIQUEIRA P MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO MÉDICO COM INJEÇÕES INTRAVÍTREAS.
TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO.

RISCO DE PERDA DA VISÃO
. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/22.
PARECER NATJUS FAVORÁVEL.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE DEVE CUMPRIR SUA FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICO.
REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PRECEDENTE DO STJ
.
HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação n.
8004461-72.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelada LIBIA SIQUEIRA P MOREIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do tribunal de justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora